Tribunal: TCU
Processo: 001.006/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.006/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar da Silva Pereira (XXX.853.246-XX); Gil José de Mello (XXX.124.348-XX); Isadora Silva Soares (XXX.314.176-XX); Larissa Ribeiro de Araujo (XXX.832.856-XX); Lucimar Aparecida Ribeiro (XXX.688.826-XX); Luís Guilherme dos Santos (XXX.816.016-XX); Rafael Douglas Bigarella (XXX.098.396-XX); Rafael Menezes de Oliveira (XXX.015.486-XX); Reginaldo Moraes André (XXX.797.576-XX); Saulo Gabriel da Cunha (XXX.431.776-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.